Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005447-37.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exoneração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE - CPF: 361.343.091-68 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICADA PENA DE EXONERAÇÃO DE OFÍCIO POR ESTAR PRESCRITA A PENA DE DEMISSÃO POR ABANDONO DO CARGO – AUSÊNCIA DO ANIMUS ABANDONANDI – EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PUNIÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. É sabido que a materialidade da infração disciplinar administrativa prevista na lei demanda o preenchimento de dois requisitos: ausência intencional por período superior a 30 dias e presença do “animus abandonandi” por parte do servidor. Assim, para a configuração do abandono do cargo, exige-se o animus abandonandi, assim entendida a intencionalidade, a vontade do servidor de deixar de comparecer ao trabalho. Trata-se de elemento subjetivo, volitivo.

2. Não vislumbra-se a exigida "vontade" da Impetrante de abandonar o cargo, assinalando-se que esse elemento subjetivo é essencial para se configurar o ato típico passível de punição.

3. Segurança concedida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE
contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a Impetrante que, a partir do ano de 1985 cumulou as funções de professora na rede estadual de ensino e de digitadora no CEPROMAT (Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso).

Relata que, no mês de dezembro de 1999, foi chamada no Departamento de Recursos Humanos do CEPROMAT para escolher um dos cargos, pois não era mais possível acumulá-los e decidiu-se pelo cargo no CEPROMAT, consequentemente, requereu a SEDUC a exoneração do cargo de professora no dia 15/12/1999.

Informa que após protocolizar o requerimento de exoneração a pedido junto a SEDUC, parou de exercer a função de professora e que desde janeiro de 2000 não recebeu qualquer vencimento referente ao cargo de professora.

Aduz que, após a homologação do certame (16.03.2020), o impetrado promoveu a contratação temporária de Agentes de Segurança Socioeducativo, o que demonstra a necessidade da ocupação dos cargos vagos e a sua preterição na nomeação.

Assevera que (id. 81899987 - p. 13):

“(...)

3) diante a demora para que a SEDUC concluísse o processo de sua exoneração, inobstante a dezenas de vezes que cobrou pessoalmente e por telefone uma resposta do seu pedido, a Impetrante protocolizou no dia 08/10/2013, ou seja, 13 (treze) anos depois, requerimento sob o no 543497/2013 solicitando parecer do seu pedido de exoneração;

4) Todavia os pedidos jamais foram concluídos acerca de sua exoneração, requereu o cancelamento do mesmo e o retorno as suas funções de professora, cargo esse que jamais quis deixa-lo, senão por imposição do próprio Estado;

5) Apesar da inexistência de resposta da exoneração por culpa exclusiva da SEDUC, que jamais foi analisado seu pedido diante ao extravio dentro da secretaria, ainda assim, aproximadamente 15 (quinze) anos depois a Secretaria de Educação instaurou o aludido PAD;

6) Posteriormente, após vinte anos, pasmem, 20 (vinte) anos da suposta infração disciplinar, que comprovadamente não existiu, a Impetrante foi EXONERADA DE OFICIO por determinação da autoridade coatora”.

Sustenta a nulidade da instauração do procedimento administrativa disciplinar em razão da ocorrência da prescrição e a ausência de
animus abandonandi
, requisito necessário à aplicação da pena.

Requer a concessão da liminar e ao final, seja concedida a segurança para que seja determinada a autoridade coatora a anulação efeitos da decisão

proferida no Processo Administrativo Disciplinar no 615811/2014 e a retificação do “ato de exoneração publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (IOMAT) no dia 09/12/2020, sob o no 27.893, pág. 12, para EXONERAÇÃO A PEDIDO em detrimento a EXONERAÇÃO DE OFÍCIO, bem como, para que exclua imediatamente qualquer informação e/ou registro inverossímil no prontuário funcional da Impetrante que conste abandono da sua função de professora enquanto servidora pública concursada da SEDUC-MT – Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso”.

Medida liminar concedida por este Relator (id. 82758961).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos alegando a ausência de direito líquido e certo e a legalidade do ato impugnado (84935964).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela concessão da segurança (id. 92018991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se constata do documento de Id. 81907959, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n.o 615811/2014, teve como ponto de partida o pedido de parecer feito pela Impetrante sobre o processo administrativo 0.795.330-5, que trata sobre o requerimento de exoneração, e o processo no 266496/2014, em que pugna pelo cancelamento do pedido de exoneração e consequente retorno ao cargo de professora.

No respectivo Procedimento Administrativo Disciplinar a Impetrante respondeu pela infração de “abandono de cargo” descrita no artigo 165 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 sob pena de demissão,
in verbis
:

“
Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

II - abandono de cargo

(...).

Art. 165. Configura o abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos”.

Diante do reconhecimento da prescrição da pena de demissão, foi aplicado a Impetrante a pena de exoneração de ofício prevista no artigo 44, parágrafo único, inciso II, ambos da Lei Complementar Estadual no 04/1990, in verbis:

“Art. 44. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.

Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:

I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;

II - quando por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo;

III - quando, tendo tomado posse, não entrar no exercício no prazo estabelecido. (...)”.

Portanto, verifica-se que a exoneração de ofício pode ser aplicada quando prescrita a pena de demissão por abandono de cargo.

É sabido que a materialidade da infração disciplinar administrativa prevista na lei demanda o preenchimento de dois requisitos: ausência intencional por período superior a 30 dias e presença do “
animus abandonandi
” por parte do servidor.

Assim, para a configuração do abandono do cargo, exige-se o
animus abandonandi
, assim entendida a intencionalidade, a vontade do servidor de deixar de comparecer ao trabalho. Trata-se de elemento subjetivo, volitivo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO NÃO RESPONDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostra-se pacífica quanto à necessidade de a Administração demonstrar a intenção, a vontade, a disposição, o animus específico do servidor público, em abandonar o cargo que ocupa. 2. A existência de prévio pedido de licença para acompanhar o cônjuge feito com mais de quatro meses de antecedência - não respondido pela administração - afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 24.623/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013).

(...) 3.
De outro lado, não há dúvidas de que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo
. 4. Entretanto, o elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude e o ônus da prova incumbe ao funcionário, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo. 5. No caso, não há nos autos notícias de que o Autor conseguiu comprovar os problemas de saúde por ele alegados, extraindo-se, inclusive, do documento juntado às fls. 288 que a alegação de problema de saúde não encontra o mínimo embasamento, nada lhe servido de fundamentação (como receitas médicas, prova de compra de medicamentos, etc.); aliás, saliente-se que nem mesmo a prova testemunhal conseguiu trazer alguma sustentação para a defesa policial, não havendo nenhum depoimento que apontasse para a existência de real depressão ou outra doença qualquer que impedisse o funcionário de desempenhar suas funções normais. 6. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 111.032/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

(...) 2. A materialidade da infração disciplinar prevista no art. 127, III, da Lei 8.112/1990, pressupõe a ausência intencional por período superior a 30 dias e o animus abandonandi por parte do servidor,
além de pressupor a consciência da ilicitude da conduta e a probabilidade de dano à Administração, sendo que, a existência de prévio pedido de licença ainda pendente de exame pela Administração, afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo.
Precedentes.

(...)

(STJ, MS 21.042/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015).

No caso dos autos, a Impetrante, após protocolizar o seu pedido de exoneração no ano de 1999, não compareceu mais para exercer a função de professora e parou de receber os vencimentos do cargo.

Ademais, em 2013 requereu parecer sobre o pedido de exoneração feito anteriormente e não obteve resposta da Administração Pública.

Apenas com o um novo pedido feito pela Impetrante, agora pugnando pelo cancelamento do seu requerimento de exoneração que a Administração efetivamente agiu, entretanto instaurou procedimento administrativo, que resultou na punição da Impetrante.

Verifica-se, portanto, que a existência de prévio pedido de exoneração, bem como as diligências da Impetrante no sentido de viabilizar a formalização de sua exoneração perante a Administração e o extravio do processo administrativo, afasta a presença do
animus abandonandi
, requisito necessário à configuração da infração disciplinar, conforme sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça

Não vislumbra-se, portanto, a exigida "vontade" da Impetrante de abandonar o cargo, assinalando-se que esse elemento subjetivo é essencial para se configurar o ato típico passível de punição.

Com efeito, evidencia-se a ilegalidade na aplicação da punição de exoneração de ofício da Impetrante.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria–Geral de Justiça,
CONCEDO A SEGURANÇA
almejada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rosenei Miranda de Carvalho Duarte contra ato que reputa ilegal, atribuído ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no ato que a exonerou de ofício do cargo público de Professora da rede estadual de ensino, com fulcro artigo 44, parágrafo único, II, da Lei Complementar no. 04/90, publicado no Diário Oficial no. 27.893, de 9 de dezembro de 2020.

O Exmo. Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, em consonância com o parecer ministerial, votou no sentido de conceder a segurança almejada, por entender que, no presente caso, não restou demonstrado o
animus abandonandi
por parte da servidora Impetrante, evidenciando-se a ilegalidade na aplicação da pena de exoneração de ofício.

Pedi vista dos autos para melhor apreciação do caso.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, a Impetrante tomou posse como professora na rede estadual no ano de 1985 (id. 81907950) e, posteriormente, foi contratada como digitadora no CEPROMAT (Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso) (id. 81907951), cumulando as duas funções até 1999, quando teve que optar por um dos cargos, em razão de que não seria mais possível a acumulação.

Relata, na inicial, que, protocolizou requerimento de exoneração a pedido junto à SEDUC – Secretaria de Estado de Educação, em 15-12-1999, do cargo de professora da rede estadual (id. 81907953), que, por sua vez, no mesmo dia, encaminhou o Ofício no 162/99 (id. 81907954), elaborado pela Assessoria Pedagógica de Várzea Grande, Escola Estadual de I e II Graus “Manoel Correa de Almeida”, ao então Governador do Estado de Mato Grosso, dando conhecimento do pedido de exoneração, o qual foi protocolado sob o no. 0.795.330-5, em 7-1-2000.

Afirma que, após o mencionado protocolo, deixou de exercer a função de professora, desde janeiro de 2000 e, ainda, não recebeu qualquer vencimento referente ao referido cargo, ou seja, estar-se-ia sendo um caso de exoneração a pedido.

Informa que, em função da demora da SEDUC em concluir seu processo de exoneração, protocolizou requerimento, em 8-10-2013, sob o no 543497/2013, buscando informações sobre seu pedido de exoneração, entretanto, jamais obteve resposta.

Assegura que, diante a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao andamento do seu pedido de exoneração, requerido pela Impetrante, alheio à sua vontade, pois estava atendendo a determinação do próprio Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que deveria optar por um dos cargos que exercia na SEDUC (professora) ou CEPROMAT (digitadora), uma vez que não mais poderia acumulá-los, a Impetrante solicitou o cancelamento do pedido de exoneração e retorno às suas atividades, por meio do Processo no 266493/2014, ocasião em que, para sua surpresa, foi intimada para comparecer perante a Comissão designada pela Portaria no 321/2014, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 5-11-2014, acerca da instauração do Processo Administrativo no 615811/2014, para apurar suposto abandono de cargo na SEDUC.

Assevera que, após a apresentação de defesa, a autoridade coatora, decidiu pela exoneração de ofício da servidora Impetrante, pois já prescrita a pena de demissão por abandono de cargo.

Pontua que, a referida decisão feriu seu direito líquido e certo, maculando seu histórico perante a administração pública estadual, tendo em vista que jamais abandonou o serviço público, eis que protocolou pedido de exoneração, sem qualquer decisão.

Com esses argumentos, requer a concessão de liminar para ordenar à autoridade coatora
que anule os efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar no 615811/2014 e
retifique
o ato de exoneração publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (IOMAT), no dia 09/12/2020, sob o no 27.893, pág. 12,
para EXONERAÇÃO A PEDIDO em detrimento a EXONERAÇÃO DE OFÍCIO
, bem como, para que exclua imediatamente qualquer informação e/ou registro inverossímil no prontuário funcional da Impetrante que conste abandono da sua função de professora enquanto servidora pública concursada da SEDUC-MT – Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, preservando assim à sua honra.

No mérito, pugna pela concessão da segurança vindicada, com a confirmação da liminar anteriormente concedida, com o consequente arquivamento e baixa do PAD em apreço, diante a prescrição e ausência de
animus abandonandi
.

O pedido de liminar foi deferido no id. 82758961.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica, pugnando pela denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança, conforme parecer lançado no id. 92018991.

O Exmo. Relator votou no sentido de conceder a segurança vindicada.

Feito esse breve resumo, passo a análise do direito alegado.

Conforme se constata dos autos, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n.o 615811/2014, por meio da Portaria no. 321/2014/GS/SEDUC/MT, publicada no DOE no. 26410, de 5-11-2014, teve como ponto de partida apurar possíveis irregularidades praticadas pela servidora Impetrante, professora, por supostamente ter incorrido na prática de abandono de cargo, conforme tipificação do artigo 165 da Lei Complementar Estadual no. 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais e do art. 8o da LC no. 207/04, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, que transcrevo:

Art. 165. Configura o abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 8o Configura abandono de cargo a ausência, sem causa justificada, do servidor ao serviço, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Conforme se verifica da citada legislação, a penalidade para abandono de cargo é a de demissão:

Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

II - abandono de cargo;

No PAD foi constatado que a Impetrante havia de fato praticado a infração de “abandono de cargo”, todavia, diante do reconhecimento no procedimento administrativo de prescrição da pena de demissão, foi aplicado à Impetrante a exoneração de ofício prevista no artigo 44, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 04/1990,
in verbis
:

Art. 169 A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

Art. 44. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.

Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:

II - quando por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo;

Desse modo, da leitura do citado dispositivo legal, verifica-se que a legislação mato-grossense permite a aplicação da exoneração de ofício quando prescrita a possibilidade de o Estado instaurar o processo administrativo disciplinar para aplicação da pena de demissão por abandono de cargo prevista no artigo 159, II, da Lei Complementar Estadual no. 04/90.

Por outro lado, analisando cuidadosamente os documentos juntados no presente
mandamus
, restou evidente que a Impetrante formulou pedido de exoneração do cargo de professora, em 15 de dezembro de 1999, o qual foi autuado sob o no. 795330, em 7-1-2000.

Nota-se, ainda, que, a Impetrante adotou as medidas necessárias a viabilizar o seu pedido de exoneração, visto que protocolizou pedido formal nesse sentido, além de solicitar informações acerca do mencionado requerimento (protocolo no. 543497/2013). Todavia, a administração pública estadual não analisou o pedido desde o protocolo originário, não prestou as informações quando solicitadas, somente vindo a instaurar o procedimento quando a servidora Impetrante formulou pedido de reintegração ao cargo no ano de 2014.

Importante registrar que, constou na decisão que reconheceu o abandono do cargo pela servidora, que esta desde o ano 2000 não recebeu qualquer subsídio.

Assim, entendo que esses fatos afastam qualquer intento de abandono das suas funções no cargo de professora, desempenhado junto ao Estado de Mato Grosso.

A necessidade de comprovação do elemento subjetivo específico para o reconhecimento da falta disciplinar de abandono de cargo é exigência, consoante entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do STJ. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ARTS. 166, 168, 169 E 185 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ANIMUS ABANDONANDI NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. [...] 3. De outro lado, não há dúvidas de que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo.

4. Entretanto, o elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude e o ônus da prova incumbe ao funcionário, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo.

[...] 6. Agravo Regimental desprovido.

(EDcl no MS 11955/DF, Terceira Seção, Relatora: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), DJe 02/02/2009).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONVERSÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO EM DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 132, VI, DA LEI 8.112/1990. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO DE EXONERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Pretende a impetrante a concessão da segurança para anular o ato administrativo que lhe aplicou pena de conversão de exoneração em destituição de cargo em comissão, pela prática do ilícito capitulado no art. 132, IV ("improbidade administrativa") c/c 135, da Lei 8.112/1990 e do art. 11 da Lei 8.429/1992, ao fundamento de que o PAD seria nulo em razão da parcialidade dos membros da comissão processante, de que membro da comissão participou de sindicância preliminar, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, a atipicidade da conduta, em razão da ausência de animus abandonandi e tendo em vista que a ocorrência de erro da própria Administração, a ausência de atos de improbidade administrativa, frente à inexistência de dolo e prejuízo ao Erário público e a desproporcionalidade da penalidade aplicada.

2. A materialidade da infração disciplinar prevista no art. 127, III, da Lei 8.112/1990, pressupõe a ausência intencional por período superior a 30 dias e o animus abandonandi por parte do servidor, além de pressupor a consciência da ilicitude da conduta e a probabilidade de dano à Administração, sendo que, a existência de prévio pedido de licença ainda pendente de exame pela Administração, afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo. Precedentes.

3. Pelos documentos acostados aos autos, resta evidente que a impetrante formulou pedido de exoneração em 01/04/2008, tendo adotado as medidas necessárias à viabilizar o seu pedido de exoneração, conforme bem entendeu o Ministério Público Federal quando opinou pelo arquivamento do Procedimento Preparatório de ICP no 1.16.0000.002661/2008-10, instaurado para apuração de eventual prática de atos de improbidade contra a impetrante, onde concluiu que "restou cabalmente demonstrado que a citada agente tomou todas as providências que lhe cabia no sentido de viabilizar sua exoneração, tendo protocolizado pedido formal nesse sentido, em data anterior à denúncia aqui debatida. Ademais, os registros inseridos em sede de SIAPE comprovam que a partir de 1°/04/2008 seu vínculo perante a Administração encontra-se desfeito, muito embora a correlata publicação, em sede de Diário Oficial, só tenha sido efetivamente veiculada aos 24/09/2008" (destaquei).

4. Outrossim, não se vislumbra a presença dos pressupostos para a caracterização de ato de improbidade administrativa, o qual, nos moldes do art. 11 da Lei 8.429/1992, pressupõe que a conduta seja praticada por agente público ou a ele equiparado, atuando no exercício de seu munus público, além de ser ilícita, ajustada nas hipóteses dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992; o elemento volitivo, consubstanciado no dolo de cometer a ilicitude e causar prejuízo ao Erário e a ofensa aos princípios da Administração Pública.

5. In casu, segundo narra a impetrante, após usufruir da licença-maternidade no período de 14/9/2007 a 11/01/2008, gozou de férias, vindo a solicitar verbalmente, ao seu chefe imediato, a sua exoneração, assim que regressou ao serviço, e vindo a fazê-lo formalmente em 01/04/2018, bem como tendo em vista que os valores recebidos pela impetrante nos meses de abril, maio e junho/2008 foram regularmente restituídos ao Erário, conforme documentos de fls. 169/170, estando ausente os pressupostos para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

6. "A existência de prévio pedido de exoneração, bem como as diligências da impetrante no sentido de viabilizar a formalização de sua exoneração perante a Administração, afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à configuração da infração disciplinar prevista no artigo 127, inciso III, da Lei no 8.112/1990 [...]. Doutra banda, não estão presentes, na espécie, os requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa imputado à impetrante, os quais, segundo dispõe o artigo 11 da Lei no 8.429/1992, pressupõe qualquer ação ou omissão praticada por agente público ou a ele equiparado, atuando no exercício de seu munus público, que importe em ilicitude capaz de causar prejuízo ao Erário e ofensa aos princípios da Administração Pública. No ponto, conforme já registrado neste parecer, o próprio Ministério Público Federal determinou o arquivamento dos autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público no 1.16.0000.002661/2008-10, por ausência de elementos que caracterizassem a prática de ato de improbidade administrativa por parte da impetrante (fls. 173/175).

[...] a ausência de dano ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito da impetrante, tendo em vista o pedido de exoneração oportuno tempore e a devolução ao Erário dos valores percebidos indevidamente, à luz do contexto fático encartado nos autos, revelam a atipicidade do delito funcional que lhe foi imputado, e a consequente desproporcionalidade da sanção que lhe foi imposta, máxime porque não se vislumbra a má-fé que constitui elemento subjetivo necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa" (Parecer do Ministério Público Federal, Subprocurador-Geral da República, Dr. Flávio Giron).

7. Segurança concedida. Liminar confirmada.

(MS 21.042/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015). [Destaquei].

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAROR – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO - ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO - ANULAÇÃO DO ATO- BOA-FÉ DO SERVIDOR - EFEITOS RETROATIVOS, EX TUNC - PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE A DATA DA DEMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - Sentença sujeita a reexame necessário, à vista do disposto no inciso I, do artigo 475 do CPC, por não se ajustar à exceção prevista no § 2o, desse dispositivo legal. Orientação assentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a necessidade do reexame obrigatório das sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, independentemente do valor atribuído à causa.

II - O STJ já consolidou a tese de que a demissão de servidor público estável e efetivo, por abandono do cargo, apurado em processo administrativo disciplinar, depende de comprovação do elemento subjetivo: animus abandonandi. No caso dos autos, este não restou configurado.

III - A anulação do ato administrativo gera efeitos patrimoniais retroativos - ex tunc - devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão.

(N.U 1002281-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020).

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO – ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO – NÃO RESPONDIDO PELA MUNICIPALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ tem entendimento consolidado de que, para a caracterização do abandono do cargo, deve existir intenção deliberada. A existência de prévio pedido de licença, não respondido pela Administração, afasta o animus abandonandi.

O controle jurisdicional é amplo e não se limita somente aos aspectos formais do Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que os atos administrativos que impõem sanção a servidor público se encontram vinculados aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO – ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO – ATO DE DEMISSÃO ANULADO – REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR – PARCELAS DEVIDAS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostra-se pacífica quanto à necessidade de a Administração demonstrar a intenção, a vontade, a disposição, o animus específico do servidor público, em abandonar o cargo que ocupa.

Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado, em razão da ilegal demissão, inclusive, os vencimentos retroativos.

Enquanto não solvida a questão submetida à Repercussão Geral, no pleno do STF, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, que analisará, justamente, a validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, afigura-se mais prudente utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, após, devem incidir somente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Os honorários advocatícios seguem a regra estampada no § 4o, do art. 20 do CPC, que determina que, uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar a sucumbência, equitativamente.

(N.U 0039728-25.2012.8.11.0041, Número do Protocolo: 134236/2015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2015, publicado no DJE 30/11/2015).

No caso concreto, a decisão administrativa reconheceu o abandono do cargo, mas somente não aplicou a pena de demissão, diante da prescrição da pretensão punitiva. No entanto, conforme já consignado, não ficou demonstrado a intenção em abandonar o cargo, mas que a Impetrante requereu a sua exoneração e a administração pública não analisou o pedido ou não conseguiu meios de informar a situação do requerimento, resolvendo exonerar de ofício a Impetrante.

Ante o exposto, diante da demonstração do direito líquido e certo da Impetrante,
acompanho
o Exmo. Relator para
conceder a segurança
, conforme pretendido.

É como voto.

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1005447-37.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE

IMPETRADO
: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rosenei Miranda de Carvalho Duarte contra ato que reputa ilegal, atribuído ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no ato que a exonerou de ofício do cargo público de Professora da rede estadual de ensino, com fulcro artigo 44, parágrafo único, II, da Lei Complementar no. 04/90, publicado no Diário Oficial no. 27.893, de 9 de dezembro de 2020.

O Exmo. Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, em consonância com o parecer ministerial, votou no sentido de conceder a segurança almejada, por entender que, no presente caso, não restou demonstrado o
animus abandonandi
por parte da servidora Impetrante, evidenciando-se a ilegalidade na aplicação da pena de exoneração de ofício.

Pedi vista dos autos para melhor apreciação do caso.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, a Impetrante tomou posse como professora na rede estadual no ano de 1985 (id. 81907950) e, posteriormente, foi contratada como digitadora no CEPROMAT (Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso) (id. 81907951), cumulando as duas funções até 1999, quando teve que optar por um dos cargos, em razão de que não seria mais possível a acumulação.

Relata, na inicial, que, protocolizou requerimento de exoneração a pedido junto à SEDUC – Secretaria de Estado de Educação, em 15-12-1999, do cargo de professora da rede estadual (id. 81907953), que, por sua vez, no mesmo dia, encaminhou o Ofício no 162/99 (id. 81907954), elaborado pela Assessoria Pedagógica de Várzea Grande, Escola Estadual de I e II Graus “Manoel Correa de Almeida”, ao então Governador do Estado de Mato Grosso, dando conhecimento do pedido de exoneração, o qual foi protocolado sob o no. 0.795.330-5, em 7-1-2000.

Afirma que, após o mencionado protocolo, deixou de exercer a função de professora, desde janeiro de 2000 e, ainda, não recebeu qualquer vencimento referente ao referido cargo, ou seja, estar-se-ia sendo um caso de exoneração a pedido.

Informa que, em função da demora da SEDUC em concluir seu processo de exoneração, protocolizou requerimento, em 8-10-2013, sob o no 543497/2013, buscando informações sobre seu pedido de exoneração, entretanto, jamais obteve resposta.

Assegura que, diante a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao andamento do seu pedido de exoneração, requerido pela Impetrante, alheio à sua vontade, pois estava atendendo a determinação do próprio Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que deveria optar por um dos cargos que exercia na SEDUC (professora) ou CEPROMAT (digitadora), uma vez que não mais poderia acumulá-los, a Impetrante solicitou o cancelamento do pedido de exoneração e retorno às suas atividades, por meio do Processo no 266493/2014, ocasião em que, para sua surpresa, foi intimada para comparecer perante a Comissão designada pela Portaria no 321/2014, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 5-11-2014, acerca da instauração do Processo Administrativo no 615811/2014, para apurar suposto abandono de cargo na SEDUC.

Assevera que, após a apresentação de defesa, a autoridade coatora, decidiu pela exoneração de ofício da servidora Impetrante, pois já prescrita a pena de demissão por abandono de cargo.

Pontua que, a referida decisão feriu seu direito líquido e certo, maculando seu histórico perante a administração pública estadual, tendo em vista que jamais abandonou o serviço público, eis que protocolou pedido de exoneração, sem qualquer decisão.

Com esses argumentos, requer a concessão de liminar para ordenar à autoridade coatora
que anule os efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar no 615811/2014 e
retifique
o ato de exoneração publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (IOMAT), no dia 09/12/2020, sob o no 27.893, pág. 12,
para EXONERAÇÃO A PEDIDO em detrimento a EXONERAÇÃO DE OFÍCIO
, bem como, para que exclua imediatamente qualquer informação e/ou registro inverossímil no prontuário funcional da Impetrante que conste abandono da sua função de professora enquanto servidora pública concursada da SEDUC-MT – Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, preservando assim à sua honra.

No mérito, pugna pela concessão da segurança vindicada, com a confirmação da liminar anteriormente concedida, com o consequente arquivamento e baixa do PAD em apreço, diante a prescrição e ausência de
animus abandonandi
.

O pedido de liminar foi deferido no id. 82758961.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica, pugnando pela denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança, conforme parecer lançado no id. 92018991.

O Exmo. Relator votou no sentido de conceder a segurança vindicada.

Feito esse breve resumo, passo a análise do direito alegado.

Conforme se constata dos autos, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n.o 615811/2014, por meio da Portaria no. 321/2014/GS/SEDUC/MT, publicada no DOE no. 26410, de 5-11-2014, teve como ponto de partida apurar possíveis irregularidades praticadas pela servidora Impetrante, professora, por supostamente ter incorrido na prática de abandono de cargo, conforme tipificação do artigo 165 da Lei Complementar Estadual no. 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais e do art. 8o da LC no. 207/04, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, que transcrevo:

Art. 165. Configura o abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 8o Configura abandono de cargo a ausência, sem causa justificada, do servidor ao serviço, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Conforme se verifica da citada legislação, a penalidade para abandono de cargo é a de demissão:

Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

II - abandono de cargo;

No PAD foi constatado que a Impetrante havia de fato praticado a infração de “abandono de cargo”, todavia, diante do reconhecimento no procedimento administrativo de prescrição da pena de demissão, foi aplicado à Impetrante a exoneração de ofício prevista no artigo 44, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 04/1990,
in verbis
:

Art. 169 A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

Art. 44. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.

Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:

II - quando por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo;

Desse modo, da leitura do citado dispositivo legal, verifica-se que a legislação mato-grossense permite a aplicação da exoneração de ofício quando prescrita a possibilidade de o Estado instaurar o processo administrativo disciplinar para aplicação da pena de demissão por abandono de cargo prevista no artigo 159, II, da Lei Complementar Estadual no. 04/90.

Por outro lado, analisando cuidadosamente os documentos juntados no presente
mandamus
, restou evidente que a Impetrante formulou pedido de exoneração do cargo de professora, em 15 de dezembro de 1999, o qual foi autuado sob o no. 795330, em 7-1-2000.

Nota-se, ainda, que, a Impetrante adotou as medidas necessárias a viabilizar o seu pedido de exoneração, visto que protocolizou pedido formal nesse sentido, além de solicitar informações acerca do mencionado requerimento (protocolo no. 543497/2013). Todavia, a administração pública estadual não analisou o pedido desde o protocolo originário, não prestou as informações quando solicitadas, somente vindo a instaurar o procedimento quando a servidora Impetrante formulou pedido de reintegração ao cargo no ano de 2014.

Importante registrar que, constou na decisão que reconheceu o abandono do cargo pela servidora, que esta desde o ano 2000 não recebeu qualquer subsídio.

Assim, entendo que esses fatos afastam qualquer intento de abandono das suas funções no cargo de professora, desempenhado junto ao Estado de Mato Grosso.

A necessidade de comprovação do elemento subjetivo específico para o reconhecimento da falta disciplinar de abandono de cargo é exigência, consoante entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do STJ. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ARTS. 166, 168, 169 E 185 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ANIMUS ABANDONANDI NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. [...] 3. De outro lado, não há dúvidas de que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo.

4. Entretanto, o elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude e o ônus da prova incumbe ao funcionário, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo.

[...] 6. Agravo Regimental desprovido.

(EDcl no MS 11955/DF, Terceira Seção, Relatora: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), DJe 02/02/2009).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONVERSÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO EM DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 132, VI, DA LEI 8.112/1990. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO DE EXONERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Pretende a impetrante a concessão da segurança para anular o ato administrativo que lhe aplicou pena de conversão de exoneração em destituição de cargo em comissão, pela prática do ilícito capitulado no art. 132, IV ("improbidade administrativa") c/c 135, da Lei 8.112/1990 e do art. 11 da Lei 8.429/1992, ao fundamento de que o PAD seria nulo em razão da parcialidade dos membros da comissão processante, de que membro da comissão participou de sindicância preliminar, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, a atipicidade da conduta, em razão da ausência de animus abandonandi e tendo em vista que a ocorrência de erro da própria Administração, a ausência de atos de improbidade administrativa, frente à inexistência de dolo e prejuízo ao Erário público e a desproporcionalidade da penalidade aplicada.

2. A materialidade da infração disciplinar prevista no art. 127, III, da Lei 8.112/1990, pressupõe a ausência intencional por período superior a 30 dias e o animus abandonandi por parte do servidor, além de pressupor a consciência da ilicitude da conduta e a probabilidade de dano à Administração, sendo que, a existência de prévio pedido de licença ainda pendente de exame pela Administração, afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo. Precedentes.

3. Pelos documentos acostados aos autos, resta evidente que a impetrante formulou pedido de exoneração em 01/04/2008, tendo adotado as medidas necessárias à viabilizar o seu pedido de exoneração, conforme bem entendeu o Ministério Público Federal quando opinou pelo arquivamento do Procedimento Preparatório de ICP no 1.16.0000.002661/2008-10, instaurado para apuração de eventual prática de atos de improbidade contra a impetrante, onde concluiu que "restou cabalmente demonstrado que a citada agente tomou todas as providências que lhe cabia no sentido de viabilizar sua exoneração, tendo protocolizado pedido formal nesse sentido, em data anterior à denúncia aqui debatida. Ademais, os registros inseridos em sede de SIAPE comprovam que a partir de 1°/04/2008 seu vínculo perante a Administração encontra-se desfeito, muito embora a correlata publicação, em sede de Diário Oficial, só tenha sido efetivamente veiculada aos 24/09/2008" (destaquei).

4. Outrossim, não se vislumbra a presença dos pressupostos para a caracterização de ato de improbidade administrativa, o qual, nos moldes do art. 11 da Lei 8.429/1992, pressupõe que a conduta seja praticada por agente público ou a ele equiparado, atuando no exercício de seu munus público, além de ser ilícita, ajustada nas hipóteses dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992; o elemento volitivo, consubstanciado no dolo de cometer a ilicitude e causar prejuízo ao Erário e a ofensa aos princípios da Administração Pública.

5. In casu, segundo narra a impetrante, após usufruir da licença-maternidade no período de 14/9/2007 a 11/01/2008, gozou de férias, vindo a solicitar verbalmente, ao seu chefe imediato, a sua exoneração, assim que regressou ao serviço, e vindo a fazê-lo formalmente em 01/04/2018, bem como tendo em vista que os valores recebidos pela impetrante nos meses de abril, maio e junho/2008 foram regularmente restituídos ao Erário, conforme documentos de fls. 169/170, estando ausente os pressupostos para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

6. "A existência de prévio pedido de exoneração, bem como as diligências da impetrante no sentido de viabilizar a formalização de sua exoneração perante a Administração, afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à configuração da infração disciplinar prevista no artigo 127, inciso III, da Lei no 8.112/1990 [...]. Doutra banda, não estão presentes, na espécie, os requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa imputado à impetrante, os quais, segundo dispõe o artigo 11 da Lei no 8.429/1992, pressupõe qualquer ação ou omissão praticada por agente público ou a ele equiparado, atuando no exercício de seu munus público, que importe em ilicitude capaz de causar prejuízo ao Erário e ofensa aos princípios da Administração Pública. No ponto, conforme já registrado neste parecer, o próprio Ministério Público Federal determinou o arquivamento dos autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público no 1.16.0000.002661/2008-10, por ausência de elementos que caracterizassem a prática de ato de improbidade administrativa por parte da impetrante (fls. 173/175).

[...] a ausência de dano ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito da impetrante, tendo em vista o pedido de exoneração oportuno tempore e a devolução ao Erário dos valores percebidos indevidamente, à luz do contexto fático encartado nos autos, revelam a atipicidade do delito funcional que lhe foi imputado, e a consequente desproporcionalidade da sanção que lhe foi imposta, máxime porque não se vislumbra a má-fé que constitui elemento subjetivo necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa" (Parecer do Ministério Público Federal, Subprocurador-Geral da República, Dr. Flávio Giron).

7. Segurança concedida. Liminar confirmada.

(MS 21.042/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015). [Destaquei].

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAROR – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO - ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO - ANULAÇÃO DO ATO- BOA-FÉ DO SERVIDOR - EFEITOS RETROATIVOS, EX TUNC - PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE A DATA DA DEMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - Sentença sujeita a reexame necessário, à vista do disposto no inciso I, do artigo 475 do CPC, por não se ajustar à exceção prevista no § 2o, desse dispositivo legal. Orientação assentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a necessidade do reexame obrigatório das sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, independentemente do valor atribuído à causa.

II - O STJ já consolidou a tese de que a demissão de servidor público estável e efetivo, por abandono do cargo, apurado em processo administrativo disciplinar, depende de comprovação do elemento subjetivo: animus abandonandi. No caso dos autos, este não restou configurado.

III - A anulação do ato administrativo gera efeitos patrimoniais retroativos - ex tunc - devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão.

(N.U 1002281-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020).

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO – ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO – NÃO RESPONDIDO PELA MUNICIPALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ tem entendimento consolidado de que, para a caracterização do abandono do cargo, deve existir intenção deliberada. A existência de prévio pedido de licença, não respondido pela Administração, afasta o animus abandonandi.

O controle jurisdicional é amplo e não se limita somente aos aspectos formais do Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que os atos administrativos que impõem sanção a servidor público se encontram vinculados aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO – ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO – ATO DE DEMISSÃO ANULADO – REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR – PARCELAS DEVIDAS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostra-se pacífica quanto à necessidade de a Administração demonstrar a intenção, a vontade, a disposição, o animus específico do servidor público, em abandonar o cargo que ocupa.

Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado, em razão da ilegal demissão, inclusive, os vencimentos retroativos.

Enquanto não solvida a questão submetida à Repercussão Geral, no pleno do STF, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, que analisará, justamente, a validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, afigura-se mais prudente utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, após, devem incidir somente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Os honorários advocatícios seguem a regra estampada no § 4o, do art. 20 do CPC, que determina que, uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar a sucumbência, equitativamente.

(N.U 0039728-25.2012.8.11.0041, Número do Protocolo: 134236/2015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2015, publicado no DJE 30/11/2015).

No caso concreto, a decisão administrativa reconheceu o abandono do cargo, mas somente não aplicou a pena de demissão, diante da prescrição da pretensão punitiva. No entanto, conforme já consignado, não ficou demonstrado a intenção em abandonar o cargo, mas que a Impetrante requereu a sua exoneração e a administração pública não analisou o pedido ou não conseguiu meios de informar a situação do requerimento, resolvendo exonerar de ofício a Impetrante.

Ante o exposto, diante da demonstração do direito líquido e certo da Impetrante,
acompanho
o Exmo. Relator para
conceder a segurança
, conforme pretendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022